Tribunal: TJPA
Processo: 0802071-13.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802071-13.2021.8.14.0010

APELANTE: THIAGO ALVES DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, INCISO IV, DO CPB E ART. 244-B DO ECA C/C ART. 70 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RELAÇÃO AOS DOIS CRIMES DO ART. 244-B DO ECA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento de uma vítima em sede policial, aliado à declaração da vítima e das testemunhas em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. Preenchidos os pressupostos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso V do Código Penal, visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, motivo pelo qual deve ser extinta,
de ofício
, a punibilidade do apelante tão somente em relação aos dois crimes de corrupção de menores.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, com a
DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU SOMENTE EM RELAÇÃO AOS DOIS DELITOS DO ART. 244-B DO ECA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por THIAGO ALVES DE SOUZA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves/PA, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa
, posteriormente
substituída por penas restritivas de direitos consistentes em limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade
, pela prática do crime capitulado no
art. 155, §4º, inciso IV do CPB c/c art. 244-B do ECA, na forma do art. 70

do CPB.

Narra a
denúncia:

“(...) Narram os presentes autos que no dia 18/11/2021, por volta das 21h00, no interior do imóvel localizado na Rua Sebastião Amado, neste município, o denunciado THIAGO ALVES DE SOUZA, em associação com os menores C. D. P. C. e A. S. da S., subtraíram para si 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo J4, e a quantia de R$130,00 (cento e trinta reais), pertencente à vítima Dorilene de Sousa Moraes, incorrendo nas sanções do art. 155, § 4º, IV do CPB art. 244-B do ECA.

Segundo relatou a vítima Dorilene de Sousa Moraes (Id. 42630484, pág. 12) no dia e hora dos fatos, foi até a casa de uma amiga, que vem a ser a mãe do denunciado Thiago, ocasião em que percebeu que de imediato ele saiu, sendo que isso lhe chamou a atenção e ficou preocupada, pois o denunciado é conhecido na área como um indivíduo que furta várias residências. Assim, ao retornar para sua casa, percebeu que a parede estava arrombada e dentro estava tudo revirado, verificou que haviam subtraído o seu aparelho celular e o valor de R$130,00 (cento e trinta reais). Que logo acionou a polícia militar e conseguiu recuperar parte do dinheiro e o celular de um indivíduo que comprou o aparelho com o denunciado. Disse que os menores confessaram que furtaram a residência a mando do denunciado e repassaram o material do furto para que o denunciado vendesse.

O adolescente C. D. P. C. perante a autoridade policial declarou que no dia 18/11/2021, por volta das 10h, estava na frente da casa de seu amigo conhecido como Denis, quando o denunciado Tiago se aproximou e falou “olha a casa da Dorilene ta sem ninguém, vão lá pegar alguma coisa”, que então foram até a residência, adentraram pelo lado e furtaram de dentro do local um celular J4 Samsung e o valor de R$100,00 (Id 42630484, pág.04).

No mesmo sentido o depoimento do adolescente A. S. da S., que disse que estava na frente da sua casa, na companhia de C. D., quando o denunciado Tiago, que é seu amigo, falou “olha a casa da Dorilene ta sem ninguém, vão lá pegar alguma coisa”, que então foram até a residência, adentraram pelo lado e furtaram de dentro do local um celular J4 Samsung e o valor de R$100,00 (Id 42630484, pág.09).

O denunciado Thiago Alves de Souza durante seu interrogatório, Id 42630484, pág. 09, negou a prática delitiva, afirmando que seus amigos C. e Denis passaram um celular para que fosse penhorado e que não sabia que o aparelho era produto de furto. Disse ainda que não adentrou a casa e nem mandou ninguém furtar. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa alega a
insuficiência probatória relativa à autoria do crime em tela
, por não haver uma prova sequer produzida em Juízo que corrobore a acusação de que o apelante realmente cometeu o delito de furto. Pugna, assim, pela
absolvição do réu.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, eis que a sentença condenatória foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa alega a
insuficiência probatória relativa à autoria do crime em tela
, por não haver uma prova sequer produzida em Juízo que corrobore a acusação de que o apelante realmente cometeu o delito de furto. Pugna, assim, pela
absolvição do réu.

Improcedente
seu pedido.

De pronto se verifica que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação (ID 18399717 - Pág. 21), Auto de Entrega (ID 18399717 - Pág. 23), bem como, pelos depoimentos das testemunhas e da vítima colhidos em Juízo, os quais, analisados conjuntamente, são suficientemente capazes de sustentar o decreto condenatório, senão vejamos.

A vítima Dorilene de Sousa Moraes afirmou que saiu de sua casa, por volta das 21h00, para fazer uma cobrança e deixou seu aparelho telefônico carregando. Quando retornou, viu que as tábuas de madeira responsáveis por guarnecer sua residência estavam quebradas e que seu celular e a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta) reais haviam sumido.

O adolescente C. D. P. D. C. disse que, juntamente com A. S. D. S., pegou o celular e o dinheiro da vítima, vindo a entregar os bens ao acusado para vender, sem ter havido prévia combinação quanto à subtração dos bens da vítima.

O adolescente A. S. D. S. foi categórico ao afirmar que o acusado disse para ele e C. D. P. D. C. furtarem a residência da vítima, pois ela não estava em casa, momento em que se dirigiram até o local, arrombaram as tábuas que guarnecem o imóvel e subtraíram um celular da marca J4 Samsung e dinheiro em espécie, entregando-os para o réu, mediante a promessa de receberem uma certa quantia financeira.

A testemunha Maickon Rocha Furtado, comerciante da localidade, afirmou que o apelante levou, por volta de 9h00, o celular “desbloqueado” e o penhorou mediante o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), vindo a polícia a comparecer perante a testemunha e solicitar a devolução do aparelho telefônico.

As testemunhas Policiais Militares Luciano Machado Alves e Dionildo Larcerda Borges, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, afirmaram que os menores de idade disseram que entregaram o telefone celular ao réu, tendo os nominados agentes de segurança pública encontrado Thiago com a posse da quantia furtada da residência, momento em que indagaram onde estava o aparelho telefônico, tendo Thiago levado os agentes de segurança pública até onde se encontrava Maickon Rocha Furtado, a quem tinha penhorado o objeto, para devolver o produto.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima
.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, ainda que obtida na fase extrajudicial, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. QUANTUM DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO SEM ALTERAÇÃO DA PENA FINAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório.
No caso dos autos, as imagens captadas em câmera de segurança e os relatos prestados pela vítima demonstram que o réu e outro comparsa não identificado furtaram a motocicleta que estava estacionada na porta da residência da ofendida. 2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, comportando reparo. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo emprego de chave falsa e pelo concurso de pessoas), reduzir o quantum de acréscimo pela circunstância judicial negativa, sem, no entanto, reduzir a pena final do apelante de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da reprimenda por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução.
(TJDFT - Acórdão 1603882, 07161129620218070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Deste modo, restando a autoria do furto e da corrupção de menores cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição do réu.

2. Da Declaração,
De Ofício
, da Prescrição Intercorrente em Relação aos Crimes do Art. 244-B do ECA

Após percuciente análise dos autos, e antes de adentrar o cerne do apelo, verifiquei a ocorrência, no presente caso, da
prescrição
da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente
em relação aos dois crimes do art. 244-B do ECA
.

Isso, porque se vê que a sentença condenatória foi proferida e publicada em 27.06.2022 (ID nº 18399854), tendo o Juízo
a quo
aplicado ao réu, em relação a cada um destes crimes (considerando que foram dois adolescentes), a pena de
01 (um) ano de reclusão
.

A decisão condenatória transitou livremente em julgado para a acusação, eis que o RMP tomou ciência da sentença e não interpôs qualquer recurso.

Inicialmente, é oportuno ressaltar que se trata de prescrição da pretensão punitiva, e não executória, visto que é sabido que a jurisprudência e doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorre no caso em apreço, onde a sentença só transitou em julgado para a acusação.

Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que a mesma operou-se na modalidade
intercorrente ou superveniente
, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível e, portanto, regulada sobre a pena aplicada
in concreto
, e não pela pena cominada em abstrato para o delito.

Deste modo, regulando-se a prescrição pela pena em concreto, o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V do CPB,
seria, a princípio, de 04 (quatro) anos
.

No entanto, como o réu, à época do cometimento do delito, contava com
20 anos
– vide carteira de identidade sob ID nº 18399717 - Pág. 27 – aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de 02 (dois) anos
.

Assim sendo, da
data da publicação da sentença condenatória 27.06.2022 (ID nº 18399854)
até o presente momento, já transcorreu um período de pouco mais de 02 (dois) anos, excedendo, assim, o lapso prescricional acima mencionado.

Por todo o exposto, sendo a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independente de requerimento das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante THIAGO ALVES DE SOUZA
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
,
tão somente em relação aos dois delitos do art. 244-B do ECA
, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso V e art. 115, todos do CPB.

A pena definitiva do apelante passa ser, então, aquela referente ao crime de furto, qual seja, a de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa, mantida, ainda, a substituição por 2 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, a serem especificadas pelo Juízo da Execução, tal qual procedido pelo magistrado sentenciante.

Por todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, DECLARANDO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante THIAGO ALVES DE SOUZA, tão somente em relação aos dois delitos do art. 244-B do ECA, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/09/2024